Tribunal: TJDFT
Processo: 0737327-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCLUSÃO DAS MULTAS.
1. O plano de recuperação judicial tem natureza contratual, não sendo permitido ao Judiciário imiscuir-se na viabilidade econômica do acordo firmado entre a empresa em recuperação judicial e os credores, salvo em caso de infração às exigências legais (Precedente do STJ).
2. Havendo previsão no plano de recuperação judicial de que as multas aplicadas pela Justiça do Trabalho (CLT 467 477) não serão habilitadas como crédito trabalhista, não é possível autorizar a sua habilitação nessa classe preferencial.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.